Tribunal: TJMT
Processo: 1019305-04.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019305-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ROBERSON GULGIELMIN - CPF: 630.293.911-91 (AGRAVANTE), DAIANE DERLEN SCHIMER - CPF: 034.204.231-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO - PRÉ-PENHORA - CITAÇÃO FRUSTRADA DO DEVEDOR - APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ-
RECURSO PROVIDO.

É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019305-04.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta, indeferiu o arresto de 2.725,22 sacas de soja, bem como R$ 65.088,50 mediante SISBAJUD, este para o pagamento dos honorários advocatícios.

O agravante alega que conforme o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Devedores Solidários a agravada confessou ser devedora de 2.730 sacas de soja – safra 2021/2022 -, e se comprometeu a entregá-las até 15-03-2022, porém entregou apenas 656,25 sacas.

Acrescenta que o título executivo prevê ainda multa penal de 30% sobre a parte não cumprida da execução, além de juros moratórios de 1% ao mês.

Diz que a agravada está se ocultando para não ser citada, porém ela tem ciência do feito, já que foi procurado pelos advogados dela para uma composição que não foi frutífera.

Aduz que não se trata de arresto cautelar, mas executivo, já que a agravada não foi localizada para a citação. E mais,
embora a demanda se referida a execução para entrega de coisa incerta, a mesma por certo compreende os honorários advocatícios fixados na r. decisão id 83822569 no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, R$ 49.519,97 (quarenta e nove reais, quinhentos e dezenove reais e noventa e sete centavos) e as custas (id 83417808) totalizando R$ 65.088,50 (sessenta e cinco mil, oitenta e oito reais e cinquenta centavos), além de que certamente será convertida para quantia certa após a ausência de localização da coisa pretendida
.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte para autorizar o arresto da soja (id n.

145750697
).

Sem contraminuta, pois no primeiro grau a agravada ainda não foi citada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou em 27/04/2022 Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta visando o recebimento de 2.730 sacas de soja de 60 kg relativos ao instrumento particular de confissão de dívida firmado com a agravada, a qual deveria ter sido disponibilizado em 15/03/2022.

A primeira tentativa de citação da agravada deu-se em 09/05/2022 e foi infrutífera, certificando o oficial o seguinte (id 84351636 - Pág. 1):

Certifico eu, José Miguel da Paixão, Oficial de

Justiça abaixo assinado, que, em cumprimento ao Respeitável Mandado de citação, fiz uma chamada de vídeo para o telefone informado, qual seja, 9.9669-4050, mas a chamada não foi atendida. Em seguida, fiz uma chamada de voz mas, de igual modo, a requerida não atendeu. Na sequência, a requerida enviou uma mensagem perguntando quem era. Logo, me identifiquei e enviei o mandado e a petição inicial, ambos em PDF seguida de uma uma mensagem de citação, solicitando confirmação e um documento de identificação. Porém, a requerida não visualizou nem respondeu as mensagens. Fiz uma chamada de celular, mas a ligação foi direcionada à caixa postal. Neste data, fui informado pela central de mandados para devolver o mandado à pedido do juízo deprecante. O referido é verdade e dou fé.

Aos 18/05/2022, a agravada novamente não foi localizada (id 85273561). Confira-se:

Certifico eu, José Miguel da Paixão, Oficial de Justiça abaixo assinado, que, em cumprimento ao Respeitável Mandado de Citação, dirigi-me ao endereço indicado no mandado, qual seja, Rua das Violetas, 1873 e encontrei o local fechado. Observei pela vidraça que o escritório foi esvaziado. No Posto de Saúde, o qual está instalado ao lado do endereço, fui informado que a requerida não morava na casa, apenas tinha escritório. Logo tentei proceder à citação por meio eletrônico. Fiz uma chamada de vídeo e de áudio no dia 16/05, as quais não foram atendidas. Em seguida enviei o mandado a petição inicial em PDF junto a um texto de citação. A requerida não

visualizou as mensagens. Fiz uma ligação via celular, a qual foi direcionada para caixa de recados. Sendo assim, não foi possível proceder à citação da requerida Daiane Derlen Schimer e devolvo o mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.

E, pela terceira vez não foi possível encontrar a agravada, conforme certificado pelo Oficial de justiça (id 87368848):

Certifico, eu oficial de justiça, que em cumprimento ao Respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Tapurah, diligenciei-me até o endereço

indicado nos autos em dias e horários alternados e ali sendo
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO
da Requerida DAIANE DERLEN SCHIMER pois a residência indicada em todas as tentativas de cumprimento da ordem se encontrava fechada e sem vestígios de haver alguém no momento, contudo, me desloquei até a Unidade Básica de Saúde que fica em frente ao endereço da reclamada, local este em que fui atendida por servidores da rede de saúde municipal, as quais disseram que atualmente residem outras pessoas diversas da indicada no mandado e que até mesmo o escritório da fazenda do esposo da requerida não se encontra mais ali, porém disseram não saberem o atual endereço da mesma.

Tapurah/MT, 13 de junho de 2022.

Expedido novo mandado, a diligência restou infrutífera em 14/07/2022:

Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado retro, diligenciei até os endereços indicados em quatro ocasiões, porém em nenhuma delas localizei a demandada.

Certifico que apenas consegui contato com funcionárias da requerida, que em todas as ocasiões afirmaram que ela estaria em Sinop, em vista de tratamento médico, sem previsão de retorno.

Certifico que tentei contato através do número de telefone indicado como sendo da requerida, mas ela não retornou as mensagens encaminhas, tampouco atendeu as ligações efetuadas por essa servidora.

Outrossim, em contato com o companheiro da requerida, Sr Eliandro, este afirmou que ele e a esposa estão em Sinop, sem previsão de retorno e solicitou que essa servidora não mais entrasse em contato, pois a requerida estava gestante e passando por um tratamento contra o câncer.

Certifico que recentemente tive notícias de que a requerida passou por um cirurgia para nascimento da filha e que está hospitalizada, sem previsão de retorno.

Em seguida o agravante pediu o arresto da soja buscada na inicial, bem como a penhora
on line
dos honorários advocatícios devidos, com base no art. 830 do CPC.

O arresto prévio, ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação da penhora na execução por título extrajudicial e tem previsão legal no art. 830 do CPC, que dispõe:

Art. 830 – Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.

§ 1º - Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

Portanto, em análise sumária, não há impedimento algum à concretização da medida requerida pelo agravante, pois cuida-se de execução de confissão de dívida assinada por duas testemunhas, título executivo extrajudicial a teor do inciso III do art. 784 do CPC, e foram várias as tentativas de localização da agravada pelo oficial de justiça.

Nesse sentido, julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARRESTO EXECUTIVO.TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. 1.(...) 4. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade executiva (on-line). Precedentes.(...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.(AgRg no AREsp 804.468/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 05/06/2017).

Sobre o pedido de arresto com relação aos honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial, é possível pela leitura conjugada do art. 831 do CPC, o qual aponta que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento do
principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

No entanto, deve ser considerada a possibilidade de pagamento integral do débito em até 03 dias, hipótese na qual os honorários serão reduzidos pela metade (§1º do art. 827 do CPC), e portanto, nesse ponto o arresto deverá ser de 5% sobre o valor dado à causa, a fim de não prejudicar demasiadamente o direito do devedor à essa benesse.

Como visto, o arresto provisório de ativos financeiros abordado no artigo 830 do CPC/2015 independe de prévia citação, além de não trazer prejuízo ao executado, pois, feito a constrição, ainda deverá ser adotado o procedimento dos §§1º a 3º do artigo 830 CPC/2015, de modo que ficará garantida a ampla defesa à devedora e o arresto só será convertido em penhora em caso de não pagamento e depois de aperfeiçoada a citação.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para deferir o arresto

de 2.725,22 sacas de soja, bem como o
on line
para pagamento das custas processuais e a metade dos honorários fixados no despacho inicial (5% sobre o valor da causa).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022